Tribunal: TJMT
Processo: 1026619-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026619-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), RAMILSON ALVES PEREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

COMARCA DE SINOP

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DATA FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ADVINDA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ARTIGOS 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026619-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que determinou a realização do cálculo de liquidação de pena, considerando como marco inicial, para fins de progressão de regime, a data da última prisão do recuperando
Ramilson Alves Pereira
, ao invés da data do trânsito em julgado da condenação, como requerido pelo Ministério Público.

Executivo penal
: do recuperando
Ramilson Alves Pereira
,

que cumpre a pena total de 33 (trinta e três) anos, remanescendo 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias a serem cumpridos, estando o recuperando, atualmente, no regime
semiaberto
com monitoramento eletrônico.

A execução penal se dá sobre as seguintes condenações:

Processo n. 1998.09.1.004094-7 (TJDFT)

Delito: Homicídio qualificado e Destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Data do fato: 15/09/1998.

Pena: 18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses.

Trânsito em julgado: 17/03/2015.

Processo n. 0006261-07.2010.8.11.0015

Delito: Estupro de vulnerável.

Data do fato: 01/10/2010.

Pena: 15 (quinze) anos.

Trânsito em julgado: 25/07/2014.

Ao longo do executivo penal, aportou-se aos autos a informação sobre o trânsito em julgado do 1º processo. Diante disso, o Ministério Público pugnou pela retificação da data-base para o cálculo da progressão de regime, a fim de constar a data da última condenação com trânsito em julgado.

Decisão recorrida
: ao homologar o cálculo de pena, o magistrado manteve a data da última prisão do recuperando como marco inicial para o cômputo dos benefícios.

Agravo em execução do Ministério Público
: argumenta que a data-base para determinar a progressão de regime deve ser da última condenação com trânsito em julgado e não da última prisão do recuperando, sustentando seu entendimento em precedentes jurisprudenciais (id. 70700978).

Contrarrazões da defesa
: discordam dos argumentos ministeriais, pugnando seja negado provimento ao recurso (id. 70700979).

Juízo de retratação
: o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 70700980).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, opina pelo
não provimento
do recurso, nos seguintes termos:

“Agravo em execução penal – Irresignação do Ministério Público contra a decisão que considerou a data da última prisão/infração como sendo a data-base para a concessão da progressão de regime ao agravado – Almejada fixação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para a concessão do benefício de progressão de regime – Inacolhimento – Na hipótese de ser considerada a data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para a concessão do benefício de progressão de regime, será desconsiderado todo o lapso temporal em que o apenado efetivamente permaneceu segregado, o que lhe trará sérios prejuízos, comprometendo, dessa forma, os objetivos da execução – Interpretação que deve ser a mais favorável ao reeducando, de modo a proporcionar a ressocialização e reintegração deste ao convívio público, objetivos enaltecidos pela Lei de Execução Penal”. Pelo desprovimento do Agravo”
(id. 71025453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, esclareço que embora o presente recurso tenha sido interposto pelo Ministério Público em
16 de agosto de 2018
, esse somente aportou neste tribunal em
15 de dezembro de 2020
, em razão do processo de implantação do SEEU nas varas de executivos penais.

Da data-base
:

Nada obstante aos argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, entendo que a questão dos autos é singela e dispensa maiores debates.

Com efeito, a Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

"[...] O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
[...]"
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

“[...] A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal [...]”
(N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Diante disso, conforme já manifestado meu entendimento sobre a matéria e, segundo a compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por não haver previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena,
deve-se considerar a data correspondente à última prisão do agravado para concessão dos benefícios da execução penal
, com realizado no caso concreto.

Conclusão
:

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021